Tribunal: TJES
Processo: 0000491-27.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000491-27.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
TRIBUNAL DE CONTAS. SUSTENTAÇÃO ORAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, o controle das contas públicas, exercido pelo Poder Legislativo, conta com a atuação dos Tribunais de Contas no sentido de fiscalizar nos âmbitos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial a administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. O
iter
procedimental pertinente é regido por previsão normativa específica que, de fato, contempla a possibilidade de sustentação oral (artigo 327 e seguintes do RITCEES).

2. As cópias acostadas aos autos quanto ao processo TC 4640/2010, afeto ao Município de Atílio Vivacqua, cuja regularidade procedimental foi questionada pelo autor, ora recorrente, denotam ter ele requerido a realização de sustentação oral. A isso se atentara o Conselheiro Relator, tendo feito expressa menção ao requerimento e apregoado as partes nesse sentido nas quatro sessões de julgamento em que esteve o feito pautado, embora da oportunidade não tenha feito uso o interessado, resultando no enfrentamento colegiado realizado em 15/07/2015.

3. Referido cenário não ofende as garantias insertas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF, ao contrário, as concretiza na medida em que foi assegurado ao interessado o exercício de tal faculdade no âmbito da sua defesa em sede administrativa, da qual escolhera não se valer, daí não advindo nulidade.

4. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000491-27.2020.8.08.0060

APELANTE: CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z: DR.
MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

RELATOR:
DES.
JORGE HEN
RIQUE VALLE DOS SA
NTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença que julgou improcedente o pleito autoral de anulação do Acórdão TCE-ES 1033/15, em razão de não ter sido assegurado o direito à sustentação oral.

Alegou o recorrente, em suma, que “o TCE-ES descuidou-se do fato e acabou por julgar as contas do Apelante, sem a imprescindível sustentação oral, conforme havia requerido”.

Pugnou, também, pela gratuidade de justiça, pleito esse que, de logo, registro prosperar.

Dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, o que não se dá na espécie, pelo que
defiro-lhe a gratuidade de justiça
.

Igual sorte, porém, não lhe assiste quanto aos demais temas recursais.

Nos termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, o controle das contas públicas, exercido pelo Poder Legislativo, conta com a atuação dos Tribunais de Contas no sentido de fiscalizar nos âmbitos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial a administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

O
iter
procedimental pertinente é regido por previsão normativa específica que, de fato, contempla a possibilidade de sustentação oral (artigo 327 e seguintes do RITCEES).

O interesse de agir que pautou a pretensão autoral relacionar-se-ia à retomada do julgamento perante a Corte de Contas a partir da falha procedimental sustentada, não estando condicionado, já que antecedente, ao reflexo eleitoral do desfecho meritório alcançado perante o TCEES, nem maculado por prescrição, considerados os marcos temporais pertinentes (em especial o trânsito em julgado administrativo certificado em 06/2017), ou obstada a reflexão por eventual formação de coisa julgada, já que não declinados os mesmos elementos identificadores desta demanda em outra (partes, pedido e causa de pedir).

As cópias acostadas aos autos quanto ao processo TC 4640/2010, afeto ao Município de Atílio Vivacqua, cuja regularidade procedimental foi questionada pelo autor, ora recorrente, denotam ter ele requerido a realização de sustentação oral.

A isso se atentara o Conselheiro Relator, tendo feito expressa menção ao requerimento (fl. 298/300) e apregoado as partes nesse sentido nas quatro sessões de julgamento em que esteve o feito pautado (fls. 1554/151), embora da oportunidade não tenha feito uso o interessado, resultando no enfrentamento colegiado realizado em 15/07/2015.

Referido cenário não ofende as garantias insertas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF, ao contrário, as concretiza na medida em que foi assegurado ao interessado o exercício de tal faculdade no âmbito da sua defesa em sede administrativa, da qual escolhera não se valer, daí não advindo nulidade.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.